Tribunal: TJSP
Processo: 0001493-45.2009.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0001493-45.2009.8.26.0083
Registro: 2020.0000093771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001493-45.2009.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que são apelantes
MARIO SETTANNI (ESPÓLIO) e DARCY BUENO DE CAMARGO
SETTANNI (INVENTARIANTE), é apelado LEDMIDIA MONTAGENS
ELETRONICAS LTDA ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0001493-45.2009.8.26.0083
VOTO No 36.472
2
COMARCA DE AGUAÍ
APELANTE: ESPÓLIO DE MÁRIO SETANNI (autor)
APELADA: LEDMIDIA MONTAGENS ELETRÔNICAS LTDA ME
(ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MÁRIO SETTANNI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de
bem móvel (painel eletrônico). Supostos vícios de
qualidade, que justificariam enjeitar o produto.
Abordagem reparatória (indenização por danos,
material e moral). Juízo de improcedência. Apelo do
autor. Desprovimento.
VOTO No 36.472
RELATÓRIO
Aquisição de bem móvel (painel eletrônico),
suposto vício do produto, abordagem reparatória (indenização por
danos, material e moral), juízo de improcedência (fls. 700/703), apela o
autor, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 724/736.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0001493-45.2009.8.26.0083
VOTO No 36.472
3
FUNDAMENTAÇÃO
Respeitosamente, o autor, apelante, não logrou
infirmar indicações da perícia, de que os problemas de funcionamento
de painel eletrônico não estariam relacionados a supostos vícios de
fabricação, imputáveis à ré, apelante, senão à inadequada condução
de trabalhos de instalação, a cargo do autor.
E, a propósito, à perícia foi dado constatar que
as ligações foram aterradas sem melhor cuidado técnico, a par da
imprópria adaptação de estrutura do painel, afetando a higidez de
soldas das trilhas de LED'S, assim a comprometer o funcionamento do
painel (fls. 387/411).
Como fez detalhar o magistrado da causa,
“perfis de reforço traseiro de todos os
painéis foram cortados, dando a impressão de se tentar encaixar
algo; percebemos que o aterramento foi feito no painel, e não na
estrutura do suporte como deveria ser. (...) Para não ter
interferência eletrostática nos equipamentos, o correto seria
aterrar a estrutura e não os painéis, pois, uma vez que a estrutura
está ligada à terra, seria evitada a interferência externa nos
painéis. Portanto, existem indícios de que, na ligação dos painéis,
estas ligações foram aterradas de forma errada.
Quanto à estrutura do painel, concluiu ainda
o perito que foi verificado que os perfis de alumínio dos painéis
traseiros, os quais dão rigidez ao painel, foram cortados de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0001493-45.2009.8.26.0083
VOTO No 36.472
4
proposital, para encaixe de alguma peça ou estrutura atrás dos
equipamentos. Eles foram feitos para encaixar os painéis na
estrutura de suporte. Portanto, houve o corte na estrutura do
painel, pelo Autor, danificando o reforço dos painéis (...)
Analisando a estrutura do painel, percebemos que os perfis
traseiros tinham a função de dar esta rigidez ao equipamento,
evitando que ele fletisse. No entanto, estes perfis foram cortados,
tirando esta rigidez, e, assim, permitindo que o painel sofresse
flexão. Portanto, existem indícios que, devido aos cortes dos
perfis traseiro do painel, as soldas das trilhas de LED dos painéis
sofreram trincas ou quebras, fazendo com que elas se
apagassem, e, com o aquecimento do painel ligado, fazendo com
que algumas trilhas com soldas trincadas aqueçam, se dilatem, e
deem contato intermitente com o aparelho.
Ainda no tocante à estrutura de suporte dos
painéis, afirma o perito que os painéis foram medidos e que
constatou-se uma medida de 995 mm x 380 mm; enquanto a
medida das estruturas foi de 2000 mm x 770 mm, e assim conclui:
é fácil perceber que as medidas estão muito estritas, fazendo com
que o painel encaixasse com alguma interferência, tendo, para
montar estes painéis, que forçar o equipamento ao seu encaixe,
correndo-se o risco de trincar ou quebrar algumas trilhas dos
painéis. Portanto, devido às medidas da estrutura de suporte dos
painéis, existem indícios que, para montar os painéis, foi
necessário forçá-los para seu encaixe, correndo-se o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0001493-45.2009.8.26.0083
VOTO No 36.472
5
danificar os painéis” (fls. 701/702).
Em tais contornos, a improcedência da
demanda há que confirmar.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator